Tribunal: CARF
Processo: 13971.906323/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.906323/2017-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.453 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1401-005.451, de 15 de abril de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13971.906322/2017-85, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedidos de Restituição/Declaração de Compensação
– PER/DCOMPs através dos quais a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.906323/2017-20
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.453 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.906323/2017-20

pagamentos indevidos/a maior de IRPJ. Inicialmente, a Unidade de Origem negou o pedido e
deixou de homologar as compensações haja vista ter chegado à conclusão pela inexistência de
crédito disponível para fazer frente aos pagamentos pretendidos.
Irresignada com tal decisão, a Contribuinte ajuizou ação ordinária na Justiça
Federal, requerendo o reconhecimento da extinção dos débitos objeto deste e de outros processos
administrativos fiscais semelhantes; alternativamente, requereu a anulação dos despachos
decisórios que deram origem a esses vários processos de cobrança.
O fundamento para a referida ação judicial foi calcado em erro na apuração das
bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, infladas com a inclusão do crédito presumido
de ICMS, recebido a título de benefício fiscal na importação pelo Estado de Santa Catarina. Ao
excluir os valores relativos ao crédito presumido do ICMS da base de cálculo dos respectivos
tributos, teria verificado o pagamento a maior dos mesmos em determinado período.
A decisão judicial foi favorável à Contribuinte, nos seguintes termos:
“(...) Logo, resta evidente que os valores referentes ao crédito presumido
de ICMS não podem ser alcançados pelo IRPJ/CSLL e pelo PIS/COFINS,
pois não constituem renda, lucro, faturamento, receita ou acréscimo
patrimonial, independentemente de o regime de tributação ser o do lucro
real, presumido ou arbitrado, motivo pelo qual a procedência do pedido é
medida que se impõe.
(...)
Assim, vai acolhido aqui o pedido alternativo (item "d.2") deduzido pela
autora, de anulação dos atos decisórios proferidos nos processos acima
identificados, para posterior reprocessamentos das declarações de
compensação apresentadas, sem as restrições anteriormente impostas,
quais sejam, exigência de inclusão do crédito presumido de ICMS na base
de cálculo do IRPJ/CSLL/PIS e COFINS.
(...)
III – DISPOSITIVO
Ante
o
exposto,
HOMOLOGO
O
RECONHECIMENTO
DA
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO RÉU, extinguindo o feito com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, a, do CPC/15, para a)
reconhecer o direito da autora de excluir o crédito presumido de ICMS da
base de cálculo do PIS, COFINS, IRPJ e da CSLL, e b) anular os atos
decisórios proferidos pela requerida nos processos administrativos no
13971.906.316/2017-28, 13971.906.317/2017-72, 13971.902.118/2017-95,
13971.906.319/2017-61, 13971.906.320/2017-96, 13971.906.321/2017-31,
13971.906.322/2017-85, 13971.906.323/2017-20, 13971.907.015/2017-11,
determinando o reprocessamento das declarações de compensação
apresentadas, sem a exigência de inclusão do crédito presumido de ICMS
na base de cálculo do IRPJ/CSLL/PIS e COFINS (...)”
Diante da decisão supra, a Autoridade Administrativa proferiu novo despacho
decisório, revisando o anterior, porém reiterando o indeferimento do pedido e deixando de
homologar as compensações declaradas. Desta feita, os fundamentos para o indeferimento do
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.453 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.906323/2017-20

pedido centraram-se na falta de demonstração da existência do crédito após as verificações
realizadas pela Autoridade Fiscal tanto na DIPJ apresentada para o período de apuração do
pagamento indevido, quanto na contabilidade do estabelecimento empresarial. Concluiu a
Autoridade Administrativa que não foram encontrados na DIPJ e/ou na contabilidade “valores
de receita compatíveis com eventual pagamento a maior de tributos. Pelo contrário, o que resta
contabilmente e fiscalmente demonstrado é que os valores recolhidos estão corretos”.
Cientificada dessa segunda decisão, a Recorrente protocolou manifestação de
inconformidade alegando o seguinte (em apertada síntese):
a) A autoridade administrativa descumpriu flagrantemente a ordem judicial, emanada
através da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária no
5006040.47.2018.404.7205/SC, que determinou que a União Federal avaliasse a
compensação efetivada através das presentes PER/DCOMPs (dentre outras),
considerando a exclusão da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, os valores
de créditos presumidos de ICMS;
b) A União Federal reconheceu a procedência do pedido da ação ordinária (direito de
excluir os valores de créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS) sem qualquer restrição quanto à forma de escrituração. Assim sendo, a
ordem judicial deve ser cumprida nos termos em que deferida;
c) Era dever do fiscal, ao cumprir a ordem judicial, analisar o direito creditório
primando pelo cumprimento da verdade material, podendo, para tanto, ter intimado o
contribuinte para apresentação das planilhas de apuração para análise do direito, mas o
que se viu, foi que o indeferimento foi imediato, sem nenhum esforço na análise do
direito creditório;
d) A retificação da DIPJ é obrigação acessória e não afasta a realidade dos fatos, ou
seja, de que os créditos utilizados para compensação decorrem do afastamento dos
créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
e) No caso concreto, deve ser aplicado o princípio da verdade material, vez que a
falta de cumprimento de uma obrigação acessória não pode ser utilizada para fulminar
o direito creditório da contribuinte já reconhecido por decisão judicial. Neste sentido,
fez referência a alguns precedentes do Conselho de Contribuintes;
f) Afigura-se desproporcional e irrazoável a atitude da Receita Federal do Brasil em
manter a glosa da compensação, depois de proferida decisão judicial reconhecendo o
direito creditório da empresa, sem cumprir o que foi determinado, sob o único
argumento da falta de retificação da DIPJ. Neste sentido, invocou a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no art. 2° da Lei
9.784/99;
g) O direito ao crédito é incontroverso e para auxiliar na busca da verdade material,
mesmo não intimada para tanto, a empresa apresenta nessa oportunidade as planilhas
de levantamento do crédito utilizado na compensação;
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, que considerou improcedente o recurso, basicamente pelos seguintes
fundamentos:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.453 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.906323/2017-20

No entanto, com base nas declarações apresentadas pela própria contribuinte (DIPJ e
DCTF) não restou evidenciado que: a) no mês em que foi apurado o suposto crédito a
contribuinte tenha recebido valores a título de créditos presumidos de ICMS; b) que
eventuais valores recebidos a este título tenham sido incluídos na base de cálculo e,
portanto, mereceriam ser dela excluídos, visando dar cumprimento à decisão judicial;
c) que a contribuinte tenha recolhido valores a título de IRPJ a maior em relação aos
valores efetivamente devidos, conforme declarado pela contribuinte em sua
correspondente DIPJ.
Em suma, a decisão recorrida nada mais fez do que ratificar o despacho decisório
no que concerne à falta de demonstração por parte da Recorrente do efetivo crédito a que alude
ter direito.
Ainda insatisfeita com o deslinde do processo, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário ao CARF através do qual repete os mesmos termos da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência deste
Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida
fundamentaram a denegação do pedido na falta de demonstração do direito creditório
pretendido. A Autoridade Administrativa analisou as declarações entregues pela
Recorrente (DCTF e a DIPJ) bem assim a escrituração contábil, não obtendo sucesso em
identificar a liquidez e certeza do crédito. Já a decisão recorrida não considerou
suficientes os argumentos e os documentos (planilhas) trazidos na manifestação de
inconformidade, reafirmando a carência na demonstração do crédito.
O recurso voluntário não dialoga com a decisão recorrida, repetindo, ipsis litteris, os
mesmos argumentos contidos na manifestação de inconformidade. Assim, adoto como
minhas razões de decidir os fundamentos da própria decisão recorrida, com a qual me
alinho inteiramente, conforme cada um dos pontos tratados a seguir.
A contribuinte obteve decisão judicial definitiva que reconheceu o seu direito de excluir
o valor do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do PIS, COFINS, IRPJ e da
CSLL. Diante de tal decisão, a Autoridade administrativa revisou o despacho decisório
inicialmente proferido, analisando o pedido conforme as informações de que dispunha,
mormente as declarações DIPJ e DCTF, bem assim a escrituração contábil.
Da análise da DIPJ, não restou demonstrado a existência de valores de receita
compatíveis com eventual pagamento a maior de tributos. Ao contrário, constatou a
Autoridade Fiscal que, sob os aspectos contábil e fiscal, os valores recolhidos pela
contribuinte estavam corretos, inexistindo qualquer valor pago indevidamente passível
de compensação.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.453 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.906323/2017-20

Portanto, o argumento da defesa de que a Autoridade Fiscal teria desrespeitado a
decisão judicial é totalmente improcedente. Isso porque em nenhum momento se
questionou o mérito do alegado crédito, devidamente reconhecido pela Justiça;
questionou-se, isso sim, sua existência de fato.
A Recorrente não conseguiu demonstrar, de forma clara e objetiva, sequer ter auferido
receitas de subvenção governamental; também não ficou demonstrado que tais receitas
teriam integrado os demonstrativos fiscais e contábeis, devendo deles serem excluídas.
Simples planilhas, a exemplo das apresentadas na fase de contestação ao despacho
decisório, desacompanhadas dos registros contábeis respectivos, não são hábeis a
comprovar o direito alegado.
O direito à dedução do crédito presumido de ICMS da base de cálculos do IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS foi garantido à Recorrente e quanto a isso não há discussão, entretanto
isso não é suficiente para homologar eventuais compensações que se utilizem do tal
indébito.
Faz-se necessário apurar, para cada período de apuração em que se deixou de fazer tais
exclusões, o quantum exato dos tributos pagos a maior em decorrência do não exercício
do direito, e isso a decisão judicial deixou bastante claro, ao determinar o
“reprocessamento das declarações de compensação apresentadas”, o que não significa
aceitar os valores declarados sem fazer qualquer tipo de verificação quanto à sua
existência, suficiência e disponibilidade.
Conforme bem dito pela decisão recorrida, “não houve flexibilização de nenhum outro
requisito legal ou regulamentar relativo ao reprocessamento das declarações de
compensação em apreço. Em outras palavras, a análise das presentes DCOMPs deve
ser realizada pela autoridade administrativa com observância plena e integral das
normas legais pertinentes a declarações desta natureza, com a única exceção da não
inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ”.
Assim procedeu a Autoridade Administrativa, ao procurar verificar a existência de
valores passíveis de restituição/compensação por parte da contribuinte, sem a inclusão
do crédito presumido de ICMS na base de cálculo dos tributos federais, adotando,
entretanto, os ditames estabelecidos na legislação tributária que rege o instituto do
ressarcimento/restituição/compensação.
Em relação à alegação de inobservância do princípio da verdade material, não vejo
reparos, também, a fazer em relação à decisão recorrida. Da análise dos autos verifica-se
que a Autoridade Administrativa utilizou-se das informações de que dispunha para
firmar sua convicção.
Não houve, como quer fazer crer a Recorrente, um “indeferimento imediato, sem
nenhum esforço na análise do direito creditório”. Foram examinadas as declarações de
que se dispunha e a contabilidade da Recorrente.
Diferentemente do que alega a Contribuinte, o indeferimento do pedido não se deu
única e exclusivamente pela falta de retificação da DIPJ, mas sim pelo conjunto da obra,
ou seja, a falta de convergência das informações disponíveis com o alegado crédito. E
essas informações disponíveis levaram tanto a Autoridade Fiscal, quanto a Autoridade
Julgadora de 1a instância à mesma conclusão, qual seja, a de que “os valores recolhidos
pela contribuinte estavam corretos, mesmo sem considerar a inclusão do crédito
presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ (conforme determinação judicial)”.
Além do mais, o princípio da verdade material não deve ser visto como algo absoluto,
pois de modo algum pode vir a impactar o adequado andamento do processo. Para sua
correta aplicação devem concorrer ambas as partes e, no caso concreto, vejo que falhou
justamente a maior interessada, a própria Contribuinte, que não foi capaz, nem em sede
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.453 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.906323/2017-20

de recurso voluntário (3a instância de apreciação do pedido) de trazer novos elementos
que pudessem ao menos gerar uma dúvida na cabeça do julgador a respeito do seu
alegado direito. Limitou-se a Contribuinte a repetir os termos da manifestação de
inconformidade, que já havia sido rechaçada justamente pela ausência de provas da
existência do crédito declarado na PER/DCOMP.
Conclui-se, portanto, da mesma forma como já dito pela decisão recorrida, que o
princípio da verdade material foi devidamente observado e, por consequência, também
atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por todo o exposto, mantenho integralmente, por seus próprios fundamentos, o decidido
no acórdão a quo e nego provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital